Tribunal: TJSP
Processo: 2056324-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal - Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, vez que foi concedida progressão ao regime semiaberto, porém permanece no regime fechado aguardando remoção – RECONHECIDO O CONSTRANGIMENTO – Não é admissível a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso ante a falta de estrutura do Estado em promover a execução, conforme estabelecido na LEP –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal - Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, vez que foi concedida progressão ao regime semiaberto, porém permanece no regime fechado aguardando remoção – RECONHECIDO O CONSTRANGIMENTO – Não é admissível a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso ante a falta de estrutura do Estado em promover a execução, conforme estabelecido na LEP – Entendimento em consonância com a Súmula Vinculante no 56 do Pretório Excelso: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320".
Convalidada a liminar, ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056324-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
DÉBORAH HUERTAS JACOB e Paciente RÉGIS WELLINGTON COELHO, são
impetrados SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA DEECRIM 6a RAJ - RIBEIRÃO PRETO e
SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA DEECRIM 3a RAJ - BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem
impetrada, para convalidar a liminar deferida, determinando a imediata remoção do
paciente ao regime semiaberto e, se isso não for possível, para que seja colocado em
prisão albergue domiciliar onde aguardará a vaga. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056324-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.589
2
Habeas Corpus no 2056324-78.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão
Preto
Impetrante: Dr.a Débora Huertas Jacob
Paciente: Régis Wellington Coelho
Impetrado: MM. Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DEECRIM 6a RAJ
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.589
HABEAS CORPUS
Execução Penal - Alega que o
paciente sofre constrangimento ilegal, vez que foi concedida
progressão ao regime semiaberto, porém permanece no
regime fechado aguardando remoção RECONHECIDO O
CONSTRANGIMENTO Não é admissível a manutenção
do sentenciado em regime mais gravoso ante a falta de
estrutura do Estado em promover a execução, conforme
estabelecido na LEP Entendimento em consonância com a
Súmula Vinculante no 56 do Pretório Excelso: “A falta de
estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção
do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-
se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320”.
Convalidada a liminar, ordem concedida.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Régis
Wellington Coelho, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6a
RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, como autoridade coatora, nos autos da
execução digital n.o 0003596-05.2019.8.26.0041.
Aduz a impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056324-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.589
3
ilegal, vez que teve deferido, por decisão datada de 15/01/2020, seu pedido de
progressão ao regime semiaberto. Porém, até a presente data, o paciente ainda
se encontra cumprindo pena em regime fechado, aguardando remoção.
Requer a concessão da ordem, para que o paciente seja
imediatamente removido ao regime semiaberto ou, na impossibilidade, possa
aguardar em prisão albergue domiciliar, a vaga no estabelecimento adequado
(fls. 1/6).
Indeferida a medida liminar (fls. 189/190).
Prestadas informações pela digna autoridade judiciária, apontada
como coatora (fls. 194/195).
O paciente requereu a reconsideração da medida liminar (fls.
201/203).
A decisão foi revista e a liminar foi deferida, a fim de que o
paciente fosse efetivamente transferido para unidade prisional destinada ao
cumprimento da pena em regime semiaberto e, se isso não for possível, que
fosse colocado em prisão albergue domiciliar onde aguardaria a vaga para o
regime adequado (fls. 207/208).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
concessão da ordem (fls. 212/213).
É o relatório.
Segundo se depreende das cópias acostadas ao presente, verifica-
se que o paciente foi promovido ao regime semiaberto por r. decisão datada
de 15 de janeiro de 2020, visto que o mesmo preencheu os requisitos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056324-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.589
4
(fls. 172/173).
No presente caso, aduz a impetrante que o paciente se encontra
sofrendo constrangimento ilegal, pois até a data da impetração, o sentenciado
ainda se encontrava custodiado no regime fechado, em virtude da falta de
vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto.
Ademais, alega ainda que enquanto não providenciada a devida
vaga em estabelecimento adequado, não pode permanecer indefinidamente
em regime mais gravoso.
A liminar deve ser convalidada.
O constrangimento ilegal sofrido pelo paciente é evidente, quando
já determinada a sua promoção ao regime semiaberto.
Como se vê, a execução penal do paciente se apresenta morosa
prejudicando sua reinserção na sociedade.
É verdade que há uma série de medidas administrativas para a
remoção do Paciente, entre elas requisição da respectiva vaga na unidade
apropriada, disponibilidade de transporte para a transferência etc, e que, tais
providências, naturalmente demandam tempo.
Portanto, não é possível admitir que, devendo estar no regime
semiaberto, o sentenciado seja mantido por tempo indeterminado no fechado,
por falta de vagas.
Cabe ao Estado promover a execução tal como prevista no título
executivo e não é admissível que pretenda manter o sentenciado em regime
mais gravoso por não ter condições de promover a execução tal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056324-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.589
5
imposta no título condenatório e como prevista na Lei de Execução Penal
(Lei no 7.210, de 11.07.84).
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DEFERIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AUSÊNCIA DE VAGA EM
ESTABELECIMENTO
COMPATÍVEL
COM
REGIME
PRISIONAL
SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
DESVIO
DE
FINALIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1. Consubstancia-se
constrangimento ilegal, sanável por habeas corpus, o cumprimento de pena
em regime prisional fechado, após deferida a progressão para o regime
semiaberto, sob pena de desvio da finalidade da pretensão executória estatal.
2. Habeas corpus concedido para assegurar ao condenado o seu direito de
cumprir a pena no regime semiaberto, ou, não sendo possível, para permitir
que aguarde a abertura de vaga em estabelecimento adequado no regime
aberto, até que o Juízo das Execuções lhe assegure vaga no estabelecimento
prisional adequado” (STJ, habeas corpus n.o 129.529/SP, 5a Turma, rel. Min.
Laurita Vaz, DJe. 05/04/2010).
Aliás: “O Estado só poderá exigir o cumprimento do regime
intermediário se estiver aparelhado para tanto. A falta de vaga, pela
desorganização, omissão ou imprevidência do Estado-Administração, não
justifica o desrespeito ao direito individual, pois, além de ilegal, não legitima
a finalidade de tal instituto” (RT 608/325).
Ademais, aludido entendimento encontra-se pacificado no E.
Supremo Tribunal Federal, que inclusive editou a súmula vinculante no 56,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056324-78.2020.8.26.0000 - Voto no 36.589
6
que possui o seguinte teor: “A falta de estabelecimento penal adequado não
autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso
Extraordinário (RE) 641.320”.
Ante ao exposto, concede-se a ordem ora impetrada, para
convalidar a liminar deferida, determinando a imediata remoção do paciente
ao regime semiaberto e, se isso não for possível, para que seja colocado em
prisão albergue domiciliar onde aguardará a vaga.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR